Tribunal: TJES
Processo: 5011662-69.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011662-69.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: WALTER DOS REIS SAFFIER - EPP

RELATOR(A):

Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA PELO EXEQUENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE DEFESA FORMAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta que a manifestação do executado não caracteriza defesa e que, nos termos do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, a extinção da execução deveria ocorrer sem ônus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manifestação do executado, anterior à desistência, configura defesa apta a justificar a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios somente é cabível quando há resistência formal do executado, mediante apresentação de defesa nos autos, o que não ocorreu no presente caso.

A manifestação da parte executada limitou-se a solicitar documentos e informações administrativas, não contestando o débito nem apresentando tese defensiva.

A jurisprudência do STJ admite a condenação da Fazenda Pública em honorários apenas quando há defesa formal nos autos, conforme Súmula 153 e Tema 421, não aplicáveis à hipótese dos autos.

A ausência de defesa configura a inexistência de parte vencida, afastando o pressuposto para condenação nos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, por meio do qual requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que (i) “
a petição apresentada pelo Executado anterior ao pedido de desistência pela Fazenda Pública Municipal, não se presta a informar ao Juízo a existência de parcelamentos firmados entre as partes, mas, tão somente o requerimento de processos administrativos perante o Ente Público
”; (ii) nenhum parcelamento que se refere ao presente processo foi aqui acostado, pelo que não procede a condenação em honorários advocatícios pelo Município Exequente; (iii) por força do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, a presente execução fiscal deve ser extinta sem qualquer ônus para as parte e, ainda que assim não fosse, a condenação aos honorários deveria ter sido fixada pelas regras do art. 85, § 3º do CPC.

Da análise dos autos, entendo assistir razão ao apelante. Explico.

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de condenação do exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais quando extinta a execução fiscal em decorrência da desistência, após a citação da executada e antes da apresentação de defesa.

Colhe-se dos autos que o Município de Cariacica, em 06/07/2022, ajuizou a presente execução fiscal com base nas CDAs nº 65/2019, 788/2019, 213/2019, 436/2019, 1394/2019 e 123818/2019, que totalizam o valor de R$ 306.220,01 (trezentos e seis mil duzentos e vinte reais e um centavo).

Devidamente citada, a executada, pela petição id 10492003, manifestou-se pela intimação do exequente para que este forneça cópia integral do processo administrativo fiscal/tributário que originou a constituição das CDAs exequendas, bem como documentos que comprovam todos os parcelamentos aderidos, datas de rescisão, quantidade de valor pago e total de parcelas quitadas, para, genericamente, averiguar eventual ilegalidade da constituição do crédito tributário.

Conseguinte, o exequente peticionou pela desistência da presente ação de execução e extinção do feito nos termos do art. 485, inciso VIII e § 5º do CPC.

Logo, foi prolatada a r. sentença objeto do presente recurso, tendo o MM. Juízo consignado,
in litteris
, que:

“(...)
Homologo
a desistência da ação requerida pelo Exequente e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII e § 5º do Código do Processo Civil.

Condeno o Município Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista que o pedido de desistência foi formulado posteriormente à manifestação apresentada pela parte executada informando a existência de parcelamentos firmados com o Ente Público (STJ - AgInt no AREsp n. 1.338.683/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 21/2/2019).

Sem custas
(art. 39 da Lei n° 6.830/80).
”

Bom. Disciplina o art. 85 do CPC que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

A propósito do tema, o C. STJ admite a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública nas hipóteses de extinção da execução fiscal quando houver, lado outro, apresentação de defesa - exceção de pré-executividade e embargos à execução fiscal - pela parte executada, conforme teses sedimentadas na Súmula 153 e Tema 421,
in verbis
:

Tema 421: “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.”

Súmula 153 - “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Contudo, embora a executada (apelada) tenha sido devidamente citada, esta manifestou-se apenas pela intimação da exequente solicitando, genericamente, apresentação de documentos, não tendo sido apresentada qualquer tese de defesa que pudesse influenciar na extinção da demanda.

Nesse contexto, tratando-se o presente caso de desistência do processo antes da apresentação de defesa pela parte executada, não se faz possível reconhecer o apelante como parte vencida, sendo este pressuposto inerente à condenação nos ônus sucumbenciais.

Portanto, considerando que a apelada não se opôs ao débito por meio da apresentação de alguma tese defensiva, presume-se que o Município ajuizou corretamente a execução fiscal, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais estabelecida com fundamento no princípio da causalidade.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação do Município de Cariacica (apelante) pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)